Tribunal: TJSP
Processo: 2291541-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias de extratos bancários, CTPS e outros documentos que, no entanto,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias de extratos bancários, CTPS e outros documentos que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira, tendo em que há documentos colacionados aos autos que demonstram capacidade financeira incompatível com a benesse pretendida. Hipossuficiência não demonstrada. Recurso não provido.